Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702518-29.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURELINO GOMES FILHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por AURELINO GOMES FILHO contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo apelante em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S.A. O juízo julgou improcedente o pedido inicial nos seguintes termos (ID 54205737): “Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Na ação, em face da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Em face à gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões (ID 54205739), o apelante sustenta que: 1) devido ao excesso de descontos realizados em sua conta corrente por meio das instituições financeiras, não possui mais meios para garantir a própria subsistência e de sua família; 2) da análise dos contracheques/contratos bancários juntados, os descontos superam o limite legal permitido por lei; 3) a Lei 7.239/2023 protege o consumidor e orienta as instituições financeiras acerca do crédito responsável; 4) a Lei 14.131/21 aumentou para 35% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021; 5) a limitação deve incidir, também, nos descontos efetuados diretamente em conta corrente pela instituição financeira credora; 6) “os contratos de empréstimos que tem como cláusula de desconto em conta corrente, havendo, portanto, válida manifestação prévia, não pode se converter em garantia em favor da instituição financeira ao longo de todo pacto”; 7) solicitou ao Banco de Brasília S.A. o cancelamento dos descontos em sua conta corrente. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de todos os descontos referentes aos empréstimos do apelante ou, subsidiariamente, que seja determinada a proibição da realização de descontos cuja soma exceda 35% da sua renda líquida. No mérito, a confirmação do mencionado pedido subsidiário. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 154402218, autos de origem). Os apelados Banco BMG S.A., Equatorial Previdência Complementar, Banco Pan S.A e Banco Inter S.A. apresentaram contrarrazões (IDs 54205744, 54205748, 54205751, 54205752, respectivamente). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal é prevista nos artigos nos artigos 299, parágrafo único e 932, II, do Código de Processo Civil (CPC): “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, caput e §3o, do CPC: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) reversibilidade dos seus efeitos. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. No que concerne a empréstimos consignados realizados por militares do Distrito Federal, a Lei 10.486/2002 dispõe que a remuneração pode sofrer descontos autorizados (art. 27, §1o). A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% da soma da remuneração (§ 3o). A Lei no 14.131/2021 – aplicável aos militares do Distrito Federal por disposição expressa – determinou que o percentual máximo das consignações, até 31/12/2021, será de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito (art. 1o). Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, ainda que utilizada para recebimento do salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Além disso, o pedido de cancelamento da autorização de débito em conta corrente tem previsão na Resolução 4.790/2020 do Banco Central - BACEN. O art. 6o da referida resolução dispõe que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Na hipótese, de acordo com o contracheque mais recente, de fevereiro de 2023 (ID 54205632, p.3), o apelante aufere mensalmente valor bruto de R$ 11.155,63, a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios – Contribuição para Pensão Militar, Imposto de Renda e Assistência Médica – o valor líquido é de R$ 8.806,99. Constam, na sua folha de pagamento, os seguintes empréstimos consignados: 1) um, do Equatorial, no valor de R$ 208,00, referente ao contrato 224777 (ID 151034151, autos de origem); 2) um, referente ao Banco Pan, no valor de R$ 146,62, referente à proposta 761555382 (ID 151034153, autos de origem); 3) dois, do INTER, nos valores de R$ 1.286,25 e R$ 1.632,68, referentes, respectivamente, aos contratos 6270130 e 6273156 (ID 151034155 e 151034157, autos de origem); 4) três, do SANTANDER OLE, nos valores de R$ R$ 305,63, R$ 250,00 e R$ 344,49, contratos 67319300-2, 223581031 e convênio 013579 (ID 151034159, 151034158, 151034160, autos de origem); e 5) amortização do cartão de crédito BMG no valor de 545,16 (ID 151034163, autos de origem). Descontados esses valores, restam ao apelante mensalmente R$ 4.060,86. Esse montante é suficiente para garantir a sobrevivência do apelante até a análise do mérito do recurso. No que concerne aos empréstimos com desconto em conta corrente, o apelante requereu administrativamente, em 26/10/2023, a suspensão dos referidos descontos ao Banco de Brasília S.A. (ID 54205740). O requerimento demonstra, em cognição sumária, que o mutuário revogou a autorização para descontos das parcelas dos empréstimos bancários em sua conta corrente. Logo, após a notificação extrajudicial, são ilícitos os descontos realizados em sua conta. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO MANTIDA NA DATA DA SENTENÇA PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. 1.Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. No caso, contudo, deve ser mantido o cancelamento na data da sentença, a fim de afastar reformatio in pejus. 2. Apelação principal conhecida e não provida. Apelo adesivo não conhecido por estar prejudicado.(Acórdão 1606187, 07348864820198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022)” – grifou-se. Com essas considerações, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela para determinar que o Banco de Brasília S.A cesse os descontos na conta corrente do apelante, sob pena de multa diária diária no valor de R$ 500,00. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator